Tribunal: TJDFT
Processo: 0712647-77.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-05-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0712647-77.2024.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: JOSE MARINHO DOS REIS IMPETRADO: SECRETÁRIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Diante da promoção de ID no 59195279, intime-se o impetrante para anexar aos autos três (3) orçamentos atualizados com os valores dos medicamentos prescritos pelo médico assistente. O menor orçamento deverá vir acompanhado de planilha estimativa de custos detalhada, especificando: a) o valor exato necessário para a realização do tratamento, pelos períodos de um (1) mês e quatro (4) meses; b) a quantidade da medicação necessária, de acordo com a dose prescrita pelo médico assistente; c) o valor da taxa de entrega, se o caso. Após a apresentação dos três (3) orçamentos, intime-se o Distrito Federal, por oficial de justiça e em regime de urgência a, no prazo improrrogável de quarenta e oito (48) horas, já computada a dobra legal, cumprir a obrigação imposta na decisão liminar, sob pena de sequestro imediato da verba pública, no valor do menor orçamento apresentado pelo impetrante. A fim de evitar atrasos na prestação jurisdicional, caso o Distrito Federal requeira a prorrogação do prazo, é desnecessária nova conclusão, bastando a Secretaria certificar o decurso em branco e o caráter improrrogável estabelecido na presente decisão. Desde já advirto que eventual impugnação ao menor orçamento só será analisada se vier acompanhada da confirmação da empresa fornecedora e acrescida do valor da taxa de entrega, sendo insuficiente a simples juntada de propaganda veiculada na internet. Decorrido o prazo fixado para o Distrito Federal, sem comprovação do cumprimento da obrigação, independentemente de novo despacho, venham os autos imediatamente conclusos. Brasília, DF, em 17 de maio de 2024. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator